Tribunal: STF
Processo: HC 253233
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.939/CE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, “o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, cárcere privado, ameaça e resistência”. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Observa-se dos autos que a prisão preventiva do réu foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Analisando o caderno processual, vislumbro a existência da prova da materialidade do crime e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) demonstrados no auto de prisão em flagrante, notadamente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas (policiais militares). 



    De semelhante modo, tenho que o periculum libertatis, ou seja o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora denunciado resta caracterizado de forma satisfatória a manter a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ocorre que, conforme o até aqui apurado, há de se considerar que as peculiaridades dos fatos ocorridos demonstram extrema gravidade em concreto e levam a vislumbrar a probabilidade de reiteração delitiva do agente, a vistas de todas circunstâncias em que, supostamente, foram praticados os delitos. 



    Nesta senda, a segregação cautelar seria necessária a fim de resguardar a ordem pública, bem como a segurança das vítimas, notadamente em razão de envolver delito que, no contexto e pelo desenrolar dos fatos, teve relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, na sua extensão. 



    In casu, em tese, o agente teria cometido uma sequência de ilícitos penais mediante violência e/ ou grave ameaça à pessoa atingindo vítimas diversas, dentre elas agentes estatais no exercício de sua função. 



    Pelo que até aqui foi apurado, tem-se que todas as ações foram supostamente desencadeadas em razão do acusado perseguir o objetivo de manter contato com sua sua ex-companheira, filha da vítima Creusa, irmã da vítima Erivan e vizinha da vítima José Erivando. Destaco que tudo isto será sopesado em momento oportuno. 



    [....] 



    Por todo o exposto, entendo que presentes os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como sinalizado na decisão combatida, o pedido de revogação da prisão preventiva já foi objeto do HC n. 856.933/CE e do RHC n. 196.035/CE, nos quais se consignou a legalidade da medida, pela fundamentação suficiente e pela não configuração de excesso de prazo. 



    2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de reiteração de pretensão anteriormente formulada e não acolhida. 



    3. Diante a afirmação de que "não houve alteração fática que justificasse a sua soltura", não existe razão à defesa ao afirmar que, em razão da reanálise nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva, seria necessária a apreciação do mérito deste recurso ordinário. 



    4. Agravo não provido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 875.394/RS e no RHC 197.563/RS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente